Tribunal: TJES
Processo: 0000156-79.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação aos Princípios Administrativos; Dano ao Erário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000156-79.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

- Desª Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE DO TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL APENAS AOS ATOS CULPOSOS. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA NA ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. FALECIMENTO DO RÉU. PREJUÍZO AO ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA CONDENAÇÃO AOS HERDEIROS NOS LIMITES DA HERANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de José Milton de Souza, imputando-lhe a prática de ato ímprobo, pois, no exercício do cargo público que ocupava junto à Administração Pública Municipal, procedeu a venda do lote nº 03, da quadra 04, situado na Rua Clodomiro Campos Dell’Orto, Bairro Municipal I, que era de propriedade da Municipalidade Recorrente. No curso do processo que o Réu faleceu, daí porque, consoante enfatizado pelo Juízo
a quo
,
“
os seus sucessores, devidamente habilitados nos autos (fls. 518) deverão responder pelo ressarcimento ao erário, nos limites da eventual herança, conforme entendimento pacífico do STJ, com exceção de Maria da Penha Rodrigues, que foi excluída do polo passivo, conforme decisão de fl. 518
”. Na Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau, ao reconhecer a prática de ato ímprobo lesivo ao patrimônio público, julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os herdeiros DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA, YURI RODRIGUES DE SOUZA e ISYS RODRIGUES DE SOUZA, a ressarcirem integralmente o dano, consistente no valor do lote, até os limites da herança
”.

II.
À míngua de eventual irresignação por parte dos aludidos Herdeiros, ora Recorridos, resulta incontroversa a ocorrência de dano ao Erário, ao passo que o Município Autor da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa interpôs o presente recurso, defendendo, em síntese, apenas a necessidade de condená-los ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 02 (duas) vezes o dano e, ainda, de honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
, nos limites da devolutividade recursal, cinge-se tão somente a examinar tais postulações.

III.
A Excelsa Suprema Corte tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos casos de improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, sendo reconhecido que o Tema 1199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos atos culposos (STF - ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023).

IV.

In casu
, a despeito de a procedência do pedido encontrar-se amparada na conduta ímproba prevista no artigo 10, da Lei Federal nº 8429/1992, as especificidades do caso revelam a configuração do dolo na prática do ato de improbidade administrativa, eis que este consistiu na venda de bem público (lote urbano) pelo Réu para terceiro, de modo que não se pode conceber que o Agente Público teria agido com simples culpa na referida circunstância, tanto assim que tal conduta ensejou a sua demissão do serviço público em Processo Administrativo Disciplinar. Frente ao delineado quadro de caracterização do elemento subjetivo (dolo), não há se falar em retroação da Lei Federal nº 14.230/2021, sendo aplicáveis à espécie as disposições da Lei nº 8.429/1992 vigentes ao tempo da prática da conduta ímproba.

V.
Na hipótese dos autos, à vista da reprovabilidade do ato objeto da lide (venda de bem público), revela-se adequada e proporcional a imposição da pena de multa civil equivalente ao valor do dano, na forma do artigo 12, inciso II, do referido Diploma Legal.

VI.
No que concerne à transmissibilidade da referida penalidade aos Herdeiros Recorridos nos limites da herança, aplica-se igualmente a norma do artigo 8º, da Lei Federal nº 8.429/1992 que vigia naquele momento. A propósito, deve ser adotada a compreensão de que “
n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança', somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11" (STJ, REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.767.578/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.682.238/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

VII.
"
Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). (...)
” (STJ - AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019).

VIII.
No caso vertente, não se tem a configuração de má-fé no curso da demanda a ponto de justificar a condenação na verba honorária em comento.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de incluir na Sentença recorrida a penalidade de pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, na forma do artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992, transferindo tal condenação aos Herdeiros Recorridos nos limites da herança.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Desª Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(id. 2048457, p. 63/67), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ MILTON DE SOUZA
, posteriormente substituído, diante do seu falecimento no curso do processo, pelos
Herdeiros DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA, YU
RI RODRIGUES DE SOUZA e ISYS RODRIGUES DE SOUZA
,
cujo
decisum
julgou (
I
) procedente o pedido ini
cial para condená-los “
a ressarcirem integralmente o dano, consistente no valor do lote, até os limites da herança”
; (
II
) extinto o processo “
quanto à MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade (...) nos moldes do ad. 485, inciso VI, do CPC
”; e (
III
) condenou “
ainda os herdeiros ao pagamento das custas processuais, pró-rata, até os limites da herança
”.

O Recorrente sustenta que “
considerando que a ação civil pública por improbidade administrativa foi julgada inteiramente procedente, torna-se imperiosa a condenação multa civil referente ao valor de duas vezes o dano, até o limite da herança, sob pena de desvirtuar a lógica da Lei n° 8.429/1992
”.

Defende, outrossim, a necessidade de “
condenação dos herdeiros ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos no § 3º, do artigo 85, do CPC, sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso “
com o desiderato de condenar os herdeiros recorridos ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano e de honorários advocatícios, ambos até os limites da herança
”.

Pleiteia, neste contexto, que se conheça e se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Sentença recorrida.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão (id. 2922398, p. 39).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2967115), opinando pelo provimento do recurso em relação à condenação ao pagamento de multa civil e, ainda, pela prescindibilidade de sua manifestação quanto ao pleito de condenação de honorários advocatícios sucumbenciais porquanto “
diz respeito a matéria exclusivamente patrimonial
”.

Despacho (id. 3665380), oportunizando às partes a se manifestarem acerca da questão alusiva à retroatividade, ou não, da Lei Federal nº 14.230/2021.

Conquanto intimados, o Recorrente e os Recorridos não se pronunciaram, de acordo com a Certidão (id. 3831409).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3863901), opinando no sentido de que “
a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos cometidos na vigência da redação anterior da Lei nº 8.429/1992, desde que, no respectivo processo judicial, não tenha sido proferida condenação transitada em julgado. Entretanto, in casu, ficou devidamente demonstrado no caderno processual e confirmado na sentença de piso a natureza dolosa da imputação lançada na exordial, tendo em vista que José Milton de Souza, na qualidade de servidor público municipal, exercendo a função de agente fiscal, alienou à terceira pessoa um lote de terras urbanas, cuja propriedade era do município de Nova Venécia, causando prejuízo ao erário
”.

É o relatório, em síntese.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado digitalmente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(id. 2048457, p. 63/67), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ MILTON DE SOUZA
, posteriormente substituído, diante do seu falecimento no curso do processo, pelos
Herdeiros DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA, YU
RI RODRIGUES DE SOUZA e ISYS RODRIGUES DE SOUZA
,
cujo
decisum
julgou (
I
) procedente o pedido ini
cial para condená-los “
a ressarcirem integralmente o dano, consistente no valor do lote, até os limites da herança”
; (
II
) extinto o processo “
quanto à MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade (...) nos moldes do ad. 485, inciso VI, do CPC
”; e (
III
) condenou “
ainda os herdeiros ao pagamento das custas processuais, pró-rata, até os limites da herança
”.

O Recorrente sustenta que “
considerando que a ação civil pública por improbidade administrativa foi julgada inteiramente procedente, torna-se imperiosa a condenação multa civil referente ao valor de duas vezes o dano, até o limite da herança, sob pena de desvirtuar a lógica da Lei n° 8.429/1992
”.

Defende, outrossim, a necessidade de “
condenação dos herdeiros ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos no § 3º, do artigo 85, do CPC, sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso “
com o desiderato de condenar os herdeiros recorridos ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano e de honorários advocatícios, ambos até os limites da herança
”.

A despeito de intimados, os Recorridos não apresentaram Contrarrazões, conforme Certidão (id. 2922398, p. 39).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2967115), opinando pelo provimento do recurso em relação à condenação ao pagamento de multa civil e, ainda, pela prescindibilidade de sua manifestação quanto ao pleito de condenação de honorários advocatícios sucumbenciais porquanto “
diz respeito a matéria exclusivamente patrimonial
”.

Despacho (id. 3665380), oportunizando às partes a se manifestarem acerca da questão alusiva à retroatividade, ou não, da Lei Federal nº 14.230/2021.

Conquanto intimados, o Recorrente e os Recorridos não se pronunciaram, de acordo com a Certidão (id. 3831409).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3863901), opinando no sentido de que “
a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos cometidos na vigência da redação anterior da Lei nº 8.429/1992, desde que, no respectivo processo judicial, não tenha sido proferida condenação transitada em julgado. Entretanto, in casu, ficou devidamente demonstrado no caderno processual e confirmado na sentença de piso a natureza dolosa da imputação lançada na exordial, tendo em vista que José Milton de Souza, na qualidade de servidor público municipal, exercendo a função de agente fiscal, alienou à terceira pessoa um lote de terras urbanas, cuja propriedade era do município de Nova Venécia, causando prejuízo ao erário
”.

Expendido esse sucinto relato, cabe rememorar que o Recorrente propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de JOSÉ MILTON DE SOUZA, imputando-lhe a prática de ato ímprobo, pois, no exercício do cargo público que ocupava junto à Administração Pública Municipal, procedeu a venda do lote nº 03, da quadra 04, situado na Rua Clodomiro Campos Dell’Orto, Bairro Municipal I, que era de propriedade da Municipalidade Recorrente.

Na Se
ntença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que
“o réu praticou ato improbo consistente na venda de um lote de terras urbanas, de nº 03 da quadra 04, situado à Rua Clodomiro Campos Dell"Orto, Bairro Municipal I, nesta cidade, sendo que tal imóvel era de propriedade do Município de Nova Venécia. A venda do referido imóvel é fato incontroverso nos autos, tendo em vista que não há negativa por parte do réu. Ademais, ficou demonstrada a prática do ato, conforme se extrai da ampla prova documental produzida neste caderno processual, mormente pela cópia do processo administrativo disciplinar instaurado contra o réu, que culminou em sua demissão do serviço público, bem como da cópia do processo judicial tombado sob o nº 0004434-65.2013.8.08.0038”
.

Em sendo assim, concluiu que “
verifica-se facilmente que o réu incorreu em prática que configura ato de improbidade administrativa, pois, conforme dito, realizou a venda do imóvel público a terceira pessoa, causando assim, prejuízo ao erário. D
estarte, nos termos do art. 10, da Lei 8.429/92, havendo prejuízo ao erário, resta configurado o ato de improbidade
”.

Nada obstante, restou demonstrado no curso do processo que o Réu faleceu, daí porque, consoante enfatizado pelo Juízo
a quo
,
“
os seus sucessores, devidamente habilitados nos autos (fls. 518) deverão responder pelo ressarcimento ao erário, nos limites da eventual herança, conforme entendimento pacífico do STJ, com exceção de Maria da Penha Rodrigues, que foi excluída do polo passivo, conforme decisão de fl. 518
”.

Desta forma, o Magistrado de Primeiro Grau julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar os herdeiros DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA, YURI RODRIGUES DE SOUZA e ISYS RODRIGUES DE SOUZA, a ressarcirem integralmente o dano, consistente no valor do lote, até os limites da herança
”.

À míngua de eventual irresignação por parte dos aludidos Herdeiros, ora Recorridos, resulta incontroversa a ocorrência de dano ao Erário, ao passo que o Município Autor da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa interpôs o presente recurso, defendendo, em síntese, apenas a necessidade de condená-los ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 02 (duas) vezes o dano e, ainda, de honorários advocatícios sucumbenciais.

Logo, a atividade cognitiva deste Juízo
ad quem
, nos limites da devolutividade recursal, cinge-se tão somente a examinar tais postulações.

Contextualizados os contornos da controvérsia, passo a apreciar as matérias vertidas na espécie.

De início, cabe consignar que
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto
à questão da (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (
Tema 1.199
), firmou as seguintes teses no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

'
Ementa
: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2)

A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

Atrelado a isso, nota-se que a
Suprema Corte

tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos casos de improbidade administrativa praticado na modalidade dolosa, sendo reconhecido que o Tema 1199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos atos culposos
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.

1.
É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.

2.

Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes
.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(
STF
- ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

In casu
, a despeito de a procedência do pedido encontrar-se amparada na conduta ímproba prevista no artigo 10, da Lei Federal nº 8429/1992, as especificidades do caso revelam a configuração do dolo na prática do ato de improbidade administrativa, eis que este consistiu na venda de bem público (lote urbano) pelo Réu para terceiro, de modo que não se pode conceber que o Agente Público teria agido com simples culpa na referida circunstância, tanto assim que tal conduta ensejou a sua demissão do serviço público em Processo Administrativo Disciplinar.

Frente ao delineado quadro de caracterização do elemento subjetivo (dolo), não há se falar em retroação da Lei Federal nº 14.230/2021, sendo aplicáveis à espécie as disposições da Lei nº 8.429/1992 vigentes ao tempo da prática da conduta ímproba.

Na hipótese dos autos, à vista da reprovabilidade do ato objeto da lide (venda de bem público), revela-se adequada e proporcional a imposição da pena de multa civil equivalente ao valor do dano, na forma do artigo 12, inciso II, do referido Diploma Legal.

No que concerne à transmissibilidade da referida penalidade aos Herdeiros Recorridos nos limites da herança, aplica-se igualmente a norma do artigo 8º, da Lei Federal nº 8.429/1992 que vigia naquele momento.

A propósito, deve ser adotada a compreensão de que
“
n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, 'até o limite do valor da herança', somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11" (STJ, REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2011). Em igual sentido: STJ, REsp 1.767.578/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.682.238/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

Por fim, quanto à pretensão de que seja imposta a condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se a seguinte orientação jurisprudencial,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO E DO MP. DISSENSO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985" (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

2.
Súmula n.º 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

3.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt nos EREsp n. 1.544.693/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

No caso vertente, não se tem a configuração de má-fé no curso da demanda a ponto de justificar a condenação na verba honorária em comento.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, a fim de incluir na Sentença recorrida a penalidade de pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, na forma do artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992, transferindo tal condenação aos Herdeiros Recorridos nos limites da herança, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relatora.